Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-90.2021.8.11.0032
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000697-90.2021.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MOREIRA DE MORAIS - CPF: 073.388.651-59 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000697-90.2021.811.0032

Origem: Juizado Especial Cível de Rosário Oeste

Parte Recorrente(s):
Carlos Eduardo Moreira De Morais

Parte Recorrida(s):
Fundo De Investimento Em Direitos Creditorios Multsegmentos Npl Ipanema VI - Nao Padronizado

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem na pauta: 209

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO
– CONTRATO QUE PROVA A ORIGEM DO DÉBITO – REGULARIDADE DO TERMO CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO NÃO TORNA A DÍVIDA IRREGULAR – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a regularidade da inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A recorrente sustenta que
a cessão do crédito ocorreu em 16/08/2021, momento posterior ao apontamento da dívida (01/04/2019), alegando, ainda, que não foi notificada acerca da cessão realizada.

3.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido
comprova a existência de relação jurídica entre a parte recorrente e a empresa Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda., quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento na Serasa, por meio de contrato digital contido no id 135052271, faturas de utilização do serviço e cópia de seu documento pessoal.

4.

Além disso, a empresa recorrida apresenta termo de
cessão de direitos creditórios específico, o qual contém os dados individualizados do devedor e da dívida negativada, demonstrando seu vínculo com a empresa cedente e, consequentemente, sua legitimidade para cobrar o débito em nome próprio, diante da ausência de comprovação do respectivo pagamento.

5.

No que tange à alegação de que a cessão ocorreu em data posterior à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, vê-se dos autos que o termo de cessão foi firmado em 18/03/2021, e a negativação aqui discutida foi incluída na data de 01/04/2021, conforme documento constante no id. 135052273.

6.

Imperioso destacar, também, que a tese da recorrente de
ausência de notificação prévia acerca da cessão de crédito firmada não merece prosperar, porquanto tal documento não é requisito de existência e nem de validade do crédito cedido, tendo apenas o objetivo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor, não o desobrigando do adimplemento da obrigação e não impedindo que o cessionário pratique os atos necessários à conservação de seu crédito (arts. 290 e 293, ambos do Código Civil).

7.

Nesse sentido, vide entendimento desta e. Turma Recursal no julgamento do recurso de n.
1018842-93.2021.8.11.0001, Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, DJE 13/04/2022.

8.

Desse modo, como a ausência de ato ilícito praticado pelo reclamado ficou suficientemente demonstrada, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), a sentença recorrida não comporta reforma.

9.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022